Tribunal: TJMT
Processo: 1012492-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012492-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO BEM. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DA TABELA
PRICE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e na medida cautelar incidental. A parte apelante pleiteou gratuidade da justiça, alegou cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas e defendeu a nulidade da sentença e das cláusulas contratuais por suposta abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) deferir ou não a gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante;

(ii) verificar a existência de deserção recursal;

(iii) avaliar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;

(iv) analisar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; e

(v) examinar a legalidade da mora, dos juros, da capitalização e da utilização da Tabela
Price
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa jurídica que comprova insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ, especialmente quando demonstradas dificuldades econômicas supervenientes ao contrato.

4. A ausência de preparo recursal não configura deserção quando a parte obtém o benefício da justiça gratuita, razão pela qual se afasta a preliminar.

5. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais, ainda que sucintas, enfrentam os fundamentos da sentença e indicam o pedido de nova decisão.

6. O julgamento antecipado da lide em ação de busca e apreensão é legítimo quando a matéria controvertida for unicamente de direito e os documentos já constantes dos autos forem suficientes à solução da controvérsia.

7. A prova pericial contábil é prescindível quando a parte não demonstra concretamente quais cláusulas contratuais são abusivas ou quais cálculos estariam incorretos, sendo inviável utilizá-la como substituto da impugnação técnica adequada.

8. A alegação de impenhorabilidade do bem utilizado como instrumento de trabalho não se aplica à ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, pois o bem pertence ao credor fiduciário até o adimplemento integral da obrigação.

9. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida, mesmo se recebida por terceiro ou devolvida, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.132, sendo suficiente para constituir o devedor em mora.

10. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme a Súmula 382 do STJ, especialmente quando a taxa contratada for inferior à média de mercado.

11. A capitalização mensal dos juros é válida se houver expressa pactuação e o contrato for posterior à vigência da MP 2.170-36/2001, como no caso concreto, nos termos da Súmula 541 do STJ.

12. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não implica, por si só, em cobrança indevida de juros compostos, sendo técnica aceita e legal no sistema financeiro nacional.

13. A alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor, não se aplicando as regras de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova incapacidade financeira, inclusive na fase recursal.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que recebida por terceiro ou devolvida ao remetente.

3. A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando a parte não demonstra, de forma específica, cláusulas abusivas ou erros nos cálculos contratuais.

4. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

5. São legais os juros remuneratórios pactuados abaixo da taxa média de mercado, bem como a capitalização mensal expressamente prevista em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001.

6. O sistema de amortização pela Tabela
Price
é válido e não configura, por si só, anatocismo ou cobrança indevida de juros compostos.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 192 (revogado); CPC, arts. 98, §3o; 355, I; 371; 833, V; CC, art. 1.361; Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o; MP 2.170-36/2001, art. 5o; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4/DF, Plenário; STF, RE 592.377/RS (Tema 33 da RG); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; TJ/MT, RAC 1005308-33.2019.8.11.0040; TJ/MT, RAC 031648-69.2023.8.11.0041; TJ/MT, RAI 1019897-19.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, que
julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, bem como
julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção
e
na medida cautelar incidental
(
vide
ID. 325457913).

Em suas razões recursais de ID. 325457915, a Apelante pleiteia,
preliminarmente
, a
concessão do benefício da justiça gratuita
, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Alega, ainda preliminarmente,
cerceamento de defesa
pela ausência de produção de
(i)
prova pericial contábil para análise das cláusulas contratuais e aplicação de taxas de juros; e
(ii)
prova documental e testemunhal sobre a impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho.

No
mérito
, sustenta
(i)
ofensa ao artigo 192 da Constituição Federal pela limitação de juros a 12% ao ano;
(ii)
necessidade de anulação da sentença para dilação probatória.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso com a consequente
anulação da sentença para fins de produção de provas
.

Em Contrarrazões de ID. 325457918, o Banco Apelado suscita
preliminares
de
(i)
deserção, em razão do indeferimento da justiça gratuita e ausência de recolhimento do preparo recursal;
(ii)
ausência de dialeticidade do recurso; e
(iii)
não conhecimento do recurso por não atender aos pressupostos de admissibilidade. No
mérito
, defende a manutenção integral da sentença recorrida.

Em despacho de ID. 329389853, o julgamento foi convertido em diligência para oportunizar à Apelante apresentação de documentos, visando a demonstração de sua alegada hipossuficiência; o que fora prontamente atendido aos IDs. 331656871 e 331656875.

Recurso tempestivo, havendo pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ALEGADA DESERÇÃO

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante, pessoa jurídica de direito privado, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, à luz do que restou comprovado após o cumprimento da diligência determinada por este Relator.

Após cuidadoso exame,
constata-se que a documentação apresentada é suficiente, robusta e contemporânea
, revelando quadro econômico-financeiro que
comprova de forma inequívoca a hipossuficiência atual da empresa
, nos termos da Súmula n. 481 do STJ, que estabelece:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (ECF/2023 – ID. 331656871), documento oficial gerado no âmbito do SPED, evidencia que a empresa Apelante se encontra, na prática,
i)

sem ativos
(o balanço patrimonial exibe saldos zerados em todas as contas do ativo, desde disponibilidades até estoques e créditos);
ii)

sem receitas operacionais
;
iii)

sem estoques
;
iv)

sem movimentação bancária
; e
v)

sem numerário em caixa
.

Esse quadro não deixa dúvidas, a empresa Apelante se acha sem movimentação financeira, inoperante e
sem qualquer condição objetiva de arcar com custas ou despesas processuais, sobretudo em processo cujo valor ultrapassa R$ 500 mil
.

A situação atual contrasta, inclusive, com a fase em que celebrou o financiamento anos atrás, indicando que
a realidade econômica superveniente é diversa e notoriamente precária
.

Além de que, no caso vertente, considero que a ausência de pagamento das parcelas do financiamento desde outubro de 2020, a perda do próprio veículo objeto da atividade empresarial, e o transcurso de mais de 04 anos desde o inadimplemento inicial, constituem elementos que, analisados conjuntamente, reforçando a superveniência de dificuldades econômicas que justificam a concessão do benefício para fins recursais.

Ademais, a negativa do benefício nesta fase processual, quando já consolidada a perda do bem que constituía instrumento da atividade empresarial, implicaria cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição, princípio caro ao ordenamento jurídico pátrio.

Ao arremate, não se pode ignorar que a Apelante, em momento anterior ao presente recurso, já havia apresentado documentação que evidenciava, há muito tempo, sua situação de dificuldade econômica, sendo deferido a gratuidade naquela oportunidade (
Cf
. Acórdão de ID. 292193385).

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, e ausentes elementos que infirmem a boa-fé da Requerente ou indiquem qualquer indício de fraude,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, em favor de
STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
,
unicamente para fins recursais
, ficando dispensada do preparo recursal e, por corolário,
afasto a tese de deserção
.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Superada a questão da deserção pelo deferimento da justiça gratuita, passo à análise da alegação de ausência de dialeticidade.

A Apelada sustenta que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que a Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Analisando as razões recursais,
constato que a Apelante
,
ainda que de forma sintética
,
apontou seu inconformismo quanto ao julgamento antecipado da lide, postulando a realização de perícia contábil e produção de provas testemunhal e documental, além de suscitar questão constitucional referente ao artigo 192 da Constituição Federal
.

Assim, conquanto as razões sejam concisas,
é possível identificar claramente o objeto da insurgência
, qual seja, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória e nulidade da sentença.

Em verdade, o recurso de apelação não demanda o mesmo rigor técnico de fundamentação exigido para recursos excepcionais, bastando a indicação do erro de julgamento e o pedido de nova decisão.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do c. STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
, de modo que
considero atendido o requisito da dialeticidade
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

III) DO AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta ainda que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova pericial contábil, bem como prova documental e testemunhal sobre a impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho.

A questão merece detida análise à luz da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Cediço que o julgamento antecipado da lide encontra previsão no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas, tratando-se a controvérsia de matéria exclusivamente de direito.

Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil,
cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo
,
bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.

No caso vertente, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69,
procedimento especial que possui rito próprio
e
se destina exclusivamente à recuperação do bem dado em garantia ante o inadimplemento do devedor fiduciante
.

Partindo dessas premissas,
consigo que
,
quanto à alegada necessidade de perícia contábil para análise das cláusulas contratuais
,
a questão está pacificada na jurisprudência deste Tribunal
. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara Direito Privado. Julgamento: 24/03/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.”
(TJ/MT. RAC 1000550-28.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/11/2021, DJe: 04/11/2021).

Logo,
a não realização de prova pericial contábil
, no pedido revisional,
não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária quando as questões podem ser dirimidas em conformidade com o contrato pactuado e os documentos já constantes dos autos
.

No caso concreto, a Apelante invoca genericamente a existência do Tema n. 572 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a análise da legalidade da utilização da
Tabela Price
.

Ocorre que a mera menção a precedente não dispensa a parte do ônus de demonstrar
,
minimamente
,
quais seriam as irregularidades concretas passíveis de constatação pela prova técnica
.

Compulsando detidamente a contestação apresentada pela apelante,
verifico que as alegações quanto à abusividade dos juros remuneratórios e capitalização foram formuladas de maneira genérica
, sem apontar especificamente quais cláusulas contratuais seriam abusivas ou quais cálculos estariam equivocados.

A aludida Parte se limitou a afirmar, em tese, que os encargos seriam excessivos, que haveria capitalização irregular e que o sistema
Price
geraria anatocismo, sem, contudo, demonstrar concretamente tais assertivas.

Além do mais, a própria apelante trouxe aos autos parecer técnico elaborado por contador (ID. 279449905 anexo à contestação), no qual foram apresentados cálculos segundo o método
Gauss
. Ora, se a parte dispunha de capacidade técnica para produzir tal parecer extrajudicialmente, poderia perfeitamente ter apresentado demonstrativo específico apontando as alegadas distorções nos cálculos do banco, inclusive para fins de impugnação especificada do demonstrativo de débito apresentado na inicial.

Com a devida vênia,
a perícia contábil não se presta a suprir a
inércia
da Parte em impugnar adequadamente os cálculos apresentados pela parte contrária
. Incumbia ao devedor/Apelante, ao contestar, apontar concretamente os vícios que entende existentes, apresentando, se necessário, cálculos alternativos que demonstrem a divergência alegada; o que não foi levado a cabo.

Já no tocante à prova documental e testemunhal sobre a alegada impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho,
a questão não demanda qualquer dilação probatória
.

Trata-se de matéria que envolve interpretação jurídica sobre a aplicabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, tema eminentemente de direito que não se altera pela eventual comprovação de que o veículo era efetivamente utilizado nas atividades empresariais da Apelante.

Isso porque, o presente caso trata de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de financiamento com alienação fiduciária e
não de penhora de bens móveis
, cuja previsão de impenhorabilidade está inserta no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Este Sodalício tem decidido reiteradamente que é inaplicável a previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, uma vez que não se trata de penhora e sim de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR FINANCIADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À VIDA E ATIVIDADE PROFISSIONAL DO DEVEDOR, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Inaplicáveis, ao caso, a previsão de impenhorabilidade posta no art. 8333, V, do CPCC, uma vez que não se trata de penhora e sim de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento”.
(TJ/MT. RAI 1019897-19.2020.8.11.0000. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 03/02/2021, DJE 13/02/2021; destaquei).

Nessa perspectiva, ainda que produzida prova testemunhal ou documental comprovando que o veículo era efetivamente utilizado como instrumento de trabalho, tal circunstância seria juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a norma de impenhorabilidade não se aplica aos contratos de alienação fiduciária.

Destarte,
não vislumbro cerceamento de defesa no julgamento antecipado proferido pelo magistrado de origem
, uma vez que as questões postas em debate prescindem de dilação probatória, sendo
plenamente cognoscíveis com base na documentação acostada aos autos
, notadamente o contrato de alienação fiduciária, a notificação extrajudicial e o demonstrativo de débito.

Rejeito, pois, a preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, extrai-se que o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou a presente lide, com fundamento no Decreto-Lei 911/69, contra
STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
, objetivando a busca e apreensão do veículo
marca Volkswagen, modelo TGX 29.480 XL 6X4, chassi no 9532AXAZ5LE000932, ano 2019/2020, cor branca, placa QCV3159
, dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento no 42927748, posteriormente renegociado sob no 44150473.

Alegou que a Requerida deixou de adimplir as parcelas mensais a partir de 20/10/2020, sendo devidamente notificada extrajudicialmente para regularização, o que não ocorreu. A liminar foi deferida e o bem apreendido em 16/08/2021.

Citada, a Requerida apresentou contestação com reconvenção, suscitando,
preliminarmente
, (i) ausência de mora em razão de nulidade da notificação extrajudicial realizada pelo próprio banco e não por cartório competente; (ii) ausência de notificação pessoal, tendo sido recebida por terceiro; e (iii) impossibilidade de apreensão do bem por ser instrumento de trabalho absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC. No
mérito
, sustentou a aplicação do CDC, abusividade dos juros remuneratórios, capitalização irregular de juros sem pactuação expressa, utilização da Tabela Price com anatocismo, multa moratória abusiva sobre o total da dívida, e descaracterização da mora. Requereu perícia contábil e demais provas. Apresentou também medida cautelar incidental pleiteando avaliação do bem pela Tabela FIPE, procedimento de leilão conforme Lei 9.514/97, intimação para participação e prestação de contas.

O Banco Autor apresentou impugnação à contestação, rebatendo todas as teses defensivas.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do veículo em favor do banco, e improcedente a reconvenção, indeferindo ainda todos os pedidos da medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI, objetivando a constrição do bem objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Inicial instruída com contrato de alienação fiduciária, demonstrativo do débito, comprovante de constituição em mora e demais documentos pertinentes.

A liminar foi deferida (Id. 59597865), o bem apreendido e a parte requerida devidamente citada (Id. 63300514).

A requerida apresentou contestação (Id. 64811489), arguindo, preliminarmente, a ausência de mora em razão da nulidade da notificação extrajudicial, no mérito, sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos juros remuneratórios. Alegou, ainda, que o veículo constitui instrumento de trabalho essencial para suas atividades empresariais, sendo absolutamente impenhorável nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Formulou pedido de justiça gratuita e consignação de valores em juízo como incontroversos.

Posteriormente, a requerida apresentou medida cautelar incidental (Id. 65205969), pleiteando, preliminarmente, a revogação da liminar de busca e apreensão e devolução do bem. Subsidiariamente, requereu a concessão de medida liminar para determinar que fosse procedida avaliação do veículo pelo valor mínimo da Tabela FIPE, bem como que o banco observasse procedimento específico para eventual leilão, com intimação prévia da requerida e prestação de contas.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 66655731), rebatendo as teses defensivas e reiterando os termos da inicial.

A parte requerida opôs embargos de declaração (Id. 110490818), alegando omissão no despacho que determinou a especificação de provas, os quais não foram conhecidos (Id. 163764452).

Na mesma decisão, o juízo indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela requerida, bem como indeferiu a inicial de reconvenção por descumprimento de determinação anterior, e julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do bem em favor do autor.

A requerida opôs novos embargos de declaração (Id. 164015104), alegando omissão quanto ao pedido formulado na medida cautelar incidental (Id. 65205969), os quais foram rejeitados (Id. 170978659).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (Id. 171969523), o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça (Id. 199899404), que reconheceu a nulidade da sentença por omissão (citra petita), determinando o retorno dos autos para apreciação dos pedidos formulados na medida cautelar incidental.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

(...)

DA PRELIMINAR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA

No caso em questão, o requerido alega que a notificação extrajudicial seria inválida por ter recebida por terceiro estranho à relação contratual, não havendo assim constituição em mora.

A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e Súmula no 72 do STJ.

No caso em apreço, a mora da parte requerida restou comprovada pela notificação extrajudicial de Id. 54036556, enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado entre as partes (Id. 54036552), sendo dispensada a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Assim, o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora.

A propósito, há de se observar a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no. 1132, julgado em 09/08/2023, no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando- se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Neste sentido, o TJMT também tem decidido:

(...)

Portanto, verifica-se que a mora restou comprovada no caso em apreço, pelo envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

(...)

DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Consigno que é admissível a revisão do contrato com a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado peça contestatória.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(...)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “
abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado
”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, conforme consulta pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-10-22).

A taxa média anual para época da contratação era de 13,32% e a mensal era de 1,05%, ao passo que as taxa aplicadas ao contrato foi de 12,55% ao ano e 0,99% ao mês. Portanto, abaixo da taxa média aplicada ao mercado.

Importante destacar que a jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, se orienta no sentido de que, para ser considerada abusiva, a taxa aplicada ao contrato deve ser superior a uma vez e meia aquela prevista para operações semelhantes no mesmo período.

(...)

Assim, observando o referido contrato, considerando que os juros foram fixados aquém taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, conclui-se que não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No tocante à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015), afetou como representativo de controvérsia o REsp no 973.827/RS, através do qual restou assentado o entendimento de que:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 (atual MP n.o 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tal posicionamento foi posteriormente consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 539 – "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Súmula 541 – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi celebrado em 23/10/2019, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e que há previsão expressa da taxa de juros anual (12,55%) superior ao duodécuplo da mensal (0,99%), o que, conforme entendimento pacificado do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros.

Ademais, cumpre ressaltar que o contrato em questão trata-se de Cédula de Crédito Bancário, sendo expressamente autorizada a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nos termos do art. 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros no contrato em análise.

DA IMPENHORABILIDADE DO BEM COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO

A requerida alega que o veículo objeto da ação seria impenhorável por constituir instrumento de trabalho essencial às suas atividades empresariais, com fundamento no art. 833, V, do CPC.

Ocorre que tal dispositivo legal não se aplica ao caso em análise, uma vez que não se trata de penhora em processo de execução, mas sim de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69.

Na alienação fiduciária, o bem não integra o patrimônio do devedor, mas sim do credor fiduciário, que detém a propriedade resolúvel do bem, enquanto o devedor fiduciante possui apenas a posse direta. Assim, não há que se falar em impenhorabilidade de bem que não pertence ao devedor.

Ademais, o próprio Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, estabelece que o credor fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento ou mora do devedor, independentemente da finalidade para a qual o bem é utilizado.

Portanto, rejeito a alegação de impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE ADESÃO

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.o 381, Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Em todo caso, como não se observou abusividade em encargos cobrados no período de normalidade contratual, persistem todos os efeitos da mora.

DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos hábeis à demonstração da verossimilhança das alegações, inclusive com demonstração da mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. A parte ré foi regularmente citada, não havendo nulidades a sanar.

A ação é cabível, o rito foi observado, e as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afasta-se, portanto, qualquer vício processual a impedir o julgamento do mérito, com a procedência da ação.

Destaco que a petição inicial foi instruída com o contrato bancário firmado entre as partes, bem como com a notificação extrajudicial, comprovando-se a mora.

Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida quanto às prestações do contrato de financiamento, verifica-se a posse injusta do bem por parte da requerida.

DOS PEDIDOS FORMULADOS NA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTA
L

Passo agora à análise dos pedidos formulados pela requerida na medida cautelar incidental (Id. 65205969), em cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade da sentença anterior por omissão quanto a tais pleitos.

DA AVALIAÇÃO DO BEM PELA TABELA FIPE

A requerida pleiteia que seja determinada a avaliação do veículo pelo valor mínimo da Tabela FIPE, destacando seu valor de mercado e estado de conservação.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que:

(...)

Como se vê, a legislação específica que rege a alienação fiduciária expressamente dispensa a necessidade de avaliação prévia do bem para sua venda após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Não obstante, é certo que o credor fiduciário tem o dever de agir com boa-fé e em conformidade com a função social do contrato, evitando a venda do bem por preço vil, o que poderia caracterizar abuso de direito.

Nesse sentido, embora não seja obrigatória a avaliação prévia do bem pela Tabela FIPE ou por qualquer outro método, é recomendável que o credor fiduciário observe os parâmetros de mercado na alienação do bem, a fim de obter o melhor preço possível, em benefício tanto do credor quanto do devedor.

Contudo, não há previsão legal que autorize este Juízo a impor ao credor fiduciário a obrigação de avaliar o bem pela Tabela FIPE ou por qualquer outro método específico, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

DO PROCEDIMENTO DE LEILÃO CONFORME LEI 9.514/97

A requerida pleiteia que seja determinado ao banco que observe o procedimento estabelecido na Lei 9.514/97 para a alienação do bem, realizando primeiro leilão no prazo de 30 dias após a apreensão pelo valor de avaliação e, caso não obtido lance suficiente, segundo leilão em 15 dias pelo valor total do débito, encargos e despesas, com quitação integral caso não realizada a alienação.

Ocorre que a Lei 9.514/97 regula especificamente a alienação fiduciária de bens imóveis, não sendo aplicável diretamente aos contratos de alienação fiduciária de bens móveis, que são regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

O art. 66-B, §4o, da Lei 4.728/65 estabelece que "no tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997". Contudo, tal dispositivo refere-se especificamente à cessão fiduciária de direitos, e não à alienação fiduciária de bens móveis.

No caso da alienação fiduciária de bens móveis, como é o caso dos autos, aplica-se o disposto no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que, como já mencionado, autoriza o credor fiduciário a vender o bem a terceiros "independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial".

Portanto, não há obrigatoriedade legal de observância do procedimento estabelecido na Lei 9.514/97 para a alienação do bem móvel objeto da presente ação, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

DA INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTUAL LEILÃO

A requerida pleiteia que seja garantida sua participação em eventuais leilões, mediante intimação prévia com antecedência mínima de 5 dias.

Como já exposto, o Decreto-Lei no 911/69 não estabelece a obrigatoriedade de realização de leilão para a venda do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, tampouco prevê a necessidade de intimação do devedor fiduciante para participação em eventual leilão.

Não obstante, caso o credor fiduciário opte por realizar leilão para a venda do bem, é recomendável, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que o devedor fiduciante seja comunicado, a fim de que possa, querendo, participar do certame.

Contudo, não há previsão legal que autorize este Juízo a impor ao credor fiduciário a obrigação de intimar o devedor fiduciante para participação em eventual leilão, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por fim, a requerida pleiteia que seja determinado ao banco que apresente prestação de contas detalhada das eventuais alienações realizadas.

O art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que o credor fiduciário, após vender o bem a terceiros, deve "aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas".

Portanto, há previsão legal expressa da obrigação do credor fiduciário de prestar contas ao devedor fiduciante após a venda do bem, caso haja saldo remanescente a ser entregue ao devedor.

Contudo, tal obrigação decorre diretamente da lei, não sendo necessária determinação judicial específica nesse sentido. Ademais, caso o credor fiduciário não cumpra espontaneamente tal obrigação, caberá ao devedor fiduciante ajuizar a ação própria de exigir de contas, nos termos dos arts. 550 a 553 do CPC.

Portanto, INDEFIRO o pedido de determinação prévia de prestação de contas, sem prejuízo da obrigação legal do credor fiduciário de fazê-lo caso haja saldo remanescente após a venda do bem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na reconvenção.

INDEFIRO os pedidos formulados pela requerida na medida cautelar incidental (Id. 65205969), pelos fundamentos expostos na fundamentação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de promover a baixa de eventual restrição por não ter sido efetivada nestes autos pelo Juízo.”
(
vide
ID. 325457913).

Pois bem
.

A Apelante
STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
sustenta, de forma genérica, que teria havido ofensa ao artigo 192 da Constituição Federal, invocando a limitação constitucional de juros a doze por cento ao ano.

A matéria, contudo, encontra-se há muito pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

A redação original do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal de 1988 previa que as taxas de juros reais não poderiam ser superiores a doze por cento ao ano. Todavia, o próprio
caput
do artigo condicionava sua aplicação à edição de lei complementar que regulamentasse o Sistema Financeiro Nacional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4/DF, assentou o entendimento de que o referido dispositivo não possuía aplicabilidade imediata, dependendo de regulamentação por lei complementar. Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 40/2003 revogou integralmente os parágrafos do artigo 192, inclusive o parágrafo 3o que tratava da limitação de juros.

Assim sendo,
inaplicável ao caso concreto a invocação do artigo 192 da Constituição Federal
.

Além de que, a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

Em vista disso,
não merece acolhida a alegação de ofensa constitucional
.

Em que pese a Apelante ter suscitado na contestação a nulidade da notificação extrajudicial, alegando que foi realizada pelo próprio Banco Apelado e não por cartório competente, bem como recebida por terceiro e não pessoalmente,
convém ratificar os fundamentos da sentença sobre a matéria
.

Com o advento da Lei 13.043/2014, que alterou o parágrafo 2o do artigo 2o do
Decreto-Lei n. 911/69
, ficou instituído que, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório, bastando para tanto a remessa da correspondência pelo próprio banco credor.

O mencionado dispositivo legal estabelece expressamente que “
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
(g. n.).

Nesse ponto, é imperioso ressaltar o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.132, em sede de Recurso Repetitivo, segundo o qual:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (g. n.).

Ao julgar o Tema n. 1.132,
o STJ flexibilizou a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por entender que
basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato
, encontrando tal orientação fundamento no princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao devedor o dever de manter seus dados atualizados junto ao credor.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, como se verifica no seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA AÇÃO – VALOR INDICADO PELO CREDOR NA INICIAL – MORA ELIDIDA PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DO BEM – TESE RECURSAL DE PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELAS ALÉM DO CONTRATADO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que ‘Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’. Verificada que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária. Todavia, purgada a mora pelo devedor no curso da lide, no exato valor assinalado pelo credor, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo, assim, a obrigação exigida pelo autor, não havendo por onde acolher o pleito do apelante, sendo medida de rigor a manutenção da sentença.”
(TJ/MT. RAC 031648-69.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2024, DJe: 16/06/2024).

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, qual seja, Av. Julio Domingos de Campos, 4400, Glória, Várzea Grande/MT,
tendo sido objeto de três tentativas de entrega
e posteriormente devolvida com a indicação de que o destinatário seria “
desconhecido
” no local (
Cf
. ID. 279450866).

Tal circunstância, nos termos do precedente vinculante acima mencionado, não afasta a validade da notificação, permanecendo caracterizada a mora.

Nessa linha, a jurisprudência pátria contemporânea já deliberou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE ‘DESCONHECIDO’ - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE
- PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
A devolução da carta com aviso de recebimento com a informação de ‘desconhecido’ serve à constituição da mora porque enviada ao endereço identificado no contrato celebrado entre as partes
.”
(TJ/MG. RAC 5000851-37.2022.8.13.0327, Relator Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21a Câmara Cível Especializada. Julgamento: 23/04/2025, DJe: 05/05/2025; g. n.).

Deste modo,
válida a constituição em mora do devedor/Apelante
.

Outrossim, a Apelante sustenta, em suas razões e na contestação, que os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos.

Do contrato acostado ao ID. 279450855, verifica-se que as Partes pactuaram taxa de juros de 0,99% ao mês e 12,55% ao ano, conforme expressamente consignado no quadro 2 da cédula de crédito bancário.

A questão relativa à limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Naquela oportunidade, firmou-se o entendimento de que
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei), conforme posteriormente cristalizado na Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Estabeleceu-se, contudo, que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto, notadamente quando a taxa pactuada destoar significativamente da taxa média de mercado para operações similares.

No caso vertente, a sentença consignou, com base em consulta ao sistema do Banco Central do Brasil, que a taxa média de mercado para a época da contratação (outubro de 2019) era de 13,32% ao ano e 1,05% ao mês, ao passo que a taxa efetivamente aplicada ao contrato foi de 12,55% ao ano e 0,99% ao mês, ou seja,
abaixo da média de mercado
.

A Apelante não impugnou especificamente tal constatação
, nem apresentou elementos concretos que demonstrassem a alegada abusividade, restringindo-se a afirmar,
genericamente
, que os juros seriam excessivos, sem, contudo, comprovar tal assertiva.

Aliás, no caso concreto,
como a taxa contratada se situa abaixo da média
,
não há sequer margem para cogitar-se qualquer abusividade nos juros remuneratórios pactuados
.

Cumpre consignar que o Custo Efetivo Total da operação não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, na medida em que o CET engloba todos os encargos e despesas da operação, incluindo tarifas, tributos e seguros, razão pela qual é naturalmente superior à taxa nominal de juros.

Tal metodologia de cálculo se encontra prevista em normas do Banco Central do Brasil e visa conferir transparência ao consumidor quanto ao custo total da operação, não configurando, por si só, qualquer irregularidade.

Melhor sorte não assiste à Apelante no que tange à alegada capitalização de juros
, invocando a vedação prevista no Decreto n. 22.626/33 e na Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, bem como contra a utilização da Tabela
Price
, sustentando que geraria anatocismo sem pactuação expressa.

A matéria foi exaustivamente enfrentada pelo magistrado de origem, que fundamentou adequadamente a legalidade da capitalização e da utilização do sistema de amortização.

Isso já que

a Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autorizou expressamente as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a pactuar capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

A constitucionalidade de referida medida provisória foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 592.377/RS, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema n. 33/STF)
,
ocasião em que se afastou definitivamente a alegação de inconstitucionalidade formal por ausência dos requisitos de relevância e urgência.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 973.827/RS, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”
(
Tema n. 246/STJ
).

Posteriormente, editou-se a Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 23 de outubro de 2019, portanto muito posteriormente à vigência da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. Não bastando, verifica-se que a taxa anual pactuada (12,55%) é efetivamente superior ao duodécuplo da taxa mensal (0,99% x 12 = 11,88%), o que, nos termos da Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça,
configura pactuação expressa de capitalização
.

Acresce-se a isso o fato de que o instrumento contratual firmado entre as Partes consiste em Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei n. 10.931/2004, cujo artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

A toda evidência,
perfeitamente legal a capitalização de juros no contrato sob análise
.

Na mesma toada,
não merece acolhida a insurgência da Apelante quanto à utilização da Tabela
Price
, por ser
cediço que a aplicação do sistema de amortização da Tabela
Price
não implica em ilegalidade
, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas,
tratando-se de técnica matematicamente válida e amplamente utilizada no sistema financeiro nacional
.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJ/MT. RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara Direito Privado. Julgamento: 24/03/2021).

Como bem pontuou o magistrado de origem, os juros foram cobrados integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor amortizado por outra parte das prestações, sendo que a aplicação da Tabela
Price
estabelece parcelas fixas, o que permite que o consumidor, no ato da contratação, tenha ciência das obrigações pactuadas.

Não há, assim, qualquer ilegalidade na utilização do sistema de amortização
Price
no contrato sob análise
.

Por derradeiro,
correta a sentença ao afastar a alegação de impenhorabilidade do bem
.

O instituto da alienação fiduciária, regulado pelo Decreto-Lei n. 911/69, possui natureza jurídica de propriedade resolúvel, sendo que, nos termos do artigo 1.361 do Código Civil, considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

Dessa forma, com a celebração do contrato de alienação fiduciária,
o bem deixa de integrar o patrimônio do devedor fiduciante
,
passando ao domínio resolúvel do credor fiduciário, que detém a propriedade do bem
,
restando ao devedor apenas a posse direta
.

E, como já pontuado em tópico anterior, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, aplica-se aos bens que integram o patrimônio do devedor e que sejam objeto de constrição judicial em processo executivo.
Não se aplica, evidentemente, a bens que sequer pertencem ao devedor, como ocorre na alienação fiduciária
.

Tanto é assim que o próprio Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, estabelece que, comprovada a mora, o credor tem direito à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
independentemente de qualquer outra consideração
. A norma especial não ressalva a hipótese de o bem constituir instrumento de trabalho do devedor, razão pela qual tal circunstância não pode servir de óbice à retomada do bem pelo credor.

Com a devida vênia, admitir-se a tese da Apelante implicaria subverter completamente a lógica do instituto da alienação fiduciária, inviabilizando a garantia constituída e ofendendo o princípio da segurança jurídica que rege as relações contratuais.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto por
STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora concedida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025